Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO INIBITÓRIA CÍVEL. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS SOB PENA DE MULTA. ENTREVERO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA ENTRE HOMENS. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPERTINÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM AÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a Lei Maria da Penha seja norma de natureza hibrida, passível de ser aplicada no processo criminal ou em processo de direito de família, trata-se de reserva legal restrita às situações de violência doméstica ou familiar contra a mulher, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que o apelante alega ter sido ameaçado em entrevero havido com o apelado em competição esportiva.
2. Fora das hipóteses de violência doméstica, não há no ordenamento jurídico civil disposição legal que dê às pessoas direito de postular em Juízo a restrição da liberdade de locomoção de outrem a título de obrigação de não fazer, sob pena de aplicação de multa, com objetivo de evitar aproximação ou contato, sendo que a análise da necessidade imputar medida cautelar dessa natureza em razão da prática de suposto crime de ameaça é matéria reservada à Justiça Criminal, como medida assecuratória diversa da prisão prevista no art. 319, III, do CPP.
3. O ordenamento jurídico confere apenas ao Delegado de Pólica e ao Ministério Público autoridade para requerer a aplicação de tal medida na esfera criminal durante o inquérito policial, inclusive "para evitar a prática de infrações penais", como dispõe expressamente o art. 282, § 2o, do CPP, de modo que há falta de interesse de agir quanto ao pedido de proibição de aproximação ou contato, sob pena de multa, já que juridicamente impossível pretensão volvida a aplicação do contido no art. 319, III, do CPP em ação inibitória movida no Juízo cível.
4. Também não se verifica interesse de agir quanto ao pedido volvido a proibir o recorrido de "ameaçar ou colocar em perigo os direitos da personalidade" do recorrente, tratando-se de pretensão inócua, pois desnecessário pronunciamento judicial para declarar abstratamente proibição de ameaça ou de violação de direitos, já se trata de obrigação a todos impostas pela ordem jurídica.
5. Eventual violação de dever legal dessa natureza em razão de ameaça deve ser apurado na esfera criminal, ficando reservado ao Juízo cível a apreciação de eventuais perdas e danos havidos de eventual conduta criminosa, e à tutela dos direitos materiais dispostos na legislação cível.
6. Recurso de apelação desprovido.